Tribunal: TJSP
Processo: 0003858-21.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão corporal e embriaguez ao volante.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem comprovadas.
3. Pena – Circunstâncias e consequências do crime de lesão corporal que impõem a majoração da pena-base.
4.- Suspensão da habilitação – Pena prevista no preceito secundário de ambos os delitos.
5. Substituição da pena de reclusão – Interpretação do artigo

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão corporal e embriaguez ao volante.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem comprovadas.
3. Pena – Circunstâncias e consequências do crime de lesão corporal que impõem a majoração da pena-base.
4.- Suspensão da habilitação – Pena prevista no preceito secundário de ambos os delitos.
5. Substituição da pena de reclusão – Interpretação do artigo 44 do Código Penal – Possibilidade, em hipótese como a dos autos, por duas restritivas de direitos.
6. Recurso ministerial provido para majorar as pena e substitur a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.